Tribunal: TJBA
Processo: 8013048-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013048-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MACRINI ENESIO FERREIRA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO, PEDRO DOS SANTOS LOUSADO, VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n. 8013048-98.2025.8.05.0000 Comarca: Oliveira dos Brejinhos/BA Impetrante: Bel. Pedro dos Santos Lousado (OAB/BA 23.769) Bel. Luiz Augusto Reis de Azevedo Coutinho (OAB/BA 14.129) Bela. Vanessa Pereira Valinas Borges Carvalho (OAB/BA 38.475) Paciente: Macrini Enésio Ferreira dos Santos Impetrado: Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal EMENTA HABEAS CORPUS. ARTS. 14 E 16 DA LEI 10.826/03. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. PACIENTE QUE DEU CAUSA AO EXCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Cuida-se de Habeas Corpus que visa a revogação da prisão preventiva de Macrini Enésio Ferreira, sob o fundamento de que fora relaxada a prisão do corréu Claudio Adão Soares Pereira, conforme se dessume nos autos de nº 8000190-65.2025.8.05.0184, devendo-se estender o benefício ao Paciente. 2. A prisão fora decretada inicialmente em face da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo Paciente, em coautoria com Cláudio Adão Soares Pereira, nos termos da decisão transcrita no corpo do voto. Cabe salientar que em face da decisão supratranscrita fora impetrado Habeas Corpus n. 8075182-98.2024.8.05.0000, tendo a ordem sido denegada, a unanimidade, por esta Colenda Turma, em julgamento ocorrido em 23/01/2025. 3. Da análise da prova pré-constituída, tem-se que o a prisão do corréu Claudio Adão Soares Pereira foi revogada, consoante decisão de ID 78863779, fls. 47/48. 4. Extrai-se da decisão que a Autoridade Impetrada fundamentou a revogação da prisão preventiva do corréu do Paciente em dois fatores: o excesso de prazo em virtude da ausência de previsibilidade quanto à audiência de instrução e as condições pessoais favoráveis do réu Claudio Adão Soares Pereira. 5. Após pedido de extensão do benefício formulado pelo Paciente, a Autoridade Impetrada manteve a sua custódia cautelar sob o argumento de que a situação fática dos réus não era idêntica. 6. Importa consignar, nesse sentido, que a defesa contribuiu para a delonga processual, ao impetrar Habeas Corpus visando a suspensão da audiência de instrução anteriormente designada. Nesse mesmo sentido, precedente desta Turma Criminal, da minha Relatoria. (Habeas Corpus n. 8000626-91.2025.8.05.0000, TJBA. 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal. Relatoria: Des. Nilson Castelo Branco. Julgado em 20/02/2025.) No mesmo sentido, precedentes pátrios de outros Tribunais de Justiça (TJDFT – AC 07277968920198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 27/1/2020, TJDFT – AC 07238666320198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019). 7. A alegação de excesso de prazo após pedido defensivo de suspensão da audiência se choca com o Princípio latino do venire contra factum proprium ̧ que representa a proibição de atos contraditórios, consoante farta jurisprudência pátria (STJ - AgRg no HC: 797276 RO 2023/0011718-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023; STJ - AgRg no HC: 712727 SP 2021/0397960-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). 8. Ademais, verifica-se que, efetivamente, a situação fático-processual dos acusados não é idêntica. 9. Conforme bem consignado pela autoridade impetrada “o corréu CLAUDIO ADÃO SOARES PEREIRA é primário e possui bons antecedentes, circunstâncias expressamente consideradas na decisão que revogou sua prisão preventiva. Já o ora requerente, MACRINI ENÉSIO FERREIRA DOS SANTOS, possui registros criminais anteriores, constando em sua folha de antecedentes anotações referentes a outros procedimentos criminais, o que evidencia maior periculosidade social.” 10. Nesse sentido, não se trata da consideração de processo criminal em curso como antecedentes, mas do reconhecimento do risco de reiteração delitiva por parte do Paciente, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ((AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) 11. Parecer Ministerial pela denegação da ordem. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8013048-98.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, impetrado pelos Béis. Pedro dos Santos Lousado, Luiz Augusto Reis de Azevedo Coutinho e Vanessa Pereira Valiñas Borges, com pedido de liminar, em benefício de Macrini Enésio Ferreira dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto.